Tribunal: TJPA
Processo: 0802249-65.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802249-65.2021.8.14.0008

APELANTE: IRANILDO DA COSTA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MANIFESTAÇÃO VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça, pleiteando a ausência de condição de procedibilidade da ação por falta de representação e a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o registro do boletim de ocorrência pela vítima é suficiente para caracterizar a representação e viabilizar a ação penal; e (ii) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do recorrente pelo delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro do boletim de ocorrência pela vítima é suficiente para caracterizar a representação e autorizar a persecução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Termo de Requerimento de Medidas Protetivas, pelo depoimento da vítima prestado em juízo e corroborado pelo relato do filho do ex-casal, colhido na fase policial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação.

________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147 e Lei Maria da Penha, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/06/2024; TJ-SP, HC n.º 2121007-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. Juscelino Batista, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
14
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Iranildo da Costa Rodrigues
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CPB.

Narra a
denúncia
(ID 22294645) que, em julho de 2021, na residência da vítima, situada na Rua Ayrton Senna, nº 110, no município de Barcarena/PA,
Iranildo da Costa Rodrigues
, de forma livre e consciente, portanto, dolosa, ameaçou sua ex-companheira, Paula Helena dos Santos Valente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme apurado, o acusado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 12 (doze) anos. Durante a união estável, tiveram um filho, Wallace Wallence Rodrigues Valente, atualmente com 9 (nove) anos de idade.

A vítima relatou que a separação ocorreu em razão do comportamento arrogante do acusado em relação aos filhos dela, oriundos de outro relacionamento, motivo pelo qual decidiu sair de casa e passou a residir em imóvel alugado. Informou, ainda, que o acusado não aceita o fim do relacionamento e tem constantemente a vigiado e perseguido.

Consta que o ora apelante ameaçou a vítima de morte caso eles não voltassem a conviver.

O acusado não foi encontrado para ser interrogado em sede policial.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nos crimes previstos no art. 147, do CPB.

Em ID 22294646, recebida a denúncia em 10/01/2022;

Em ID 22294652, Resposta à Acusação;

Em ID 22294662, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/10/2023;

Na
sentença
(ID 22294724), o Magistrado

julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal.

Em razões recursais
(ID 22294726), a defesa pugnou, preliminarmente, pela ausência de condição de procedibilidade por falta de representação. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 22294730), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24122331), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Preliminarmente
, a defesa arguiu a ausência de condição de procedibilidade da ação, sob o argumento de que não houve representação por parte da ofendida.

Contudo, tal pleito não merece prosperar.

Nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o registro do boletim de ocorrência, buscando a apuração dos fatos, é suficiente para caracterizar a representação.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECIAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que não exige formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 191790 SP 2023/0461773-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (GRIFEI).

"Habeas corpus" – Pretendido o trancamento da ação penal de origem, em virtude de suposta decadência – Alegada a ausência de representação do ofendido, que passou a ser exigida, como regra, para o crime de estelionato (art. 171, § 5º, do CP), após a entrada em vigor da Lei 13.964/19 ("Pacote Anticrime") – Não acolhimento –
O simples registro de boletim de ocorrência pela vítima, ocorrido na espécie, equivale à representação para o fim de autorizar a persecução penal, uma vez que o exercício do direito de representação prescinde de formalidades –
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E . Tribunal de Justiça – Ademais, no caso vertente, noticiado o falecimento da vítima, o Juízo "a quo", por cautela, determinou a notificação dos respectivos sucessores, sobrevindo, em tempo hábil, manifestação pelo interesse na persecução penal – Ordem denegada.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2121007-85.2024.8 .26.0000 Bebedouro, Relator.: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024) (GRIFEI).

No caso em análise, a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência do crime de ameaça, o que já demonstra sua vontade de dar início à persecução penal. Diante disso, resta evidente que vítima exerceu o seu direito de representação, estando preenchidos os requisitos de procedibilidade da ação penal.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa requereu a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Entendo que o
apelo
não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 22294640) e Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 22294640), pelo depoimento da vítima prestado em juízo e corroborado pelo relato da testemunha colhido na fase policial.

Em depoimento prestado perante juízo, a vítima
PAULA HELENA DOS SANTOS VALENT
, contou que manteve um relacionamento por 12 anos com o acusado. Informou que ele não aceitou o término da relação e passou a lhe ameaçar. Disse que o motivo da separação foi o acusado agredir seu filho mais velho. Informou que o acusado também lhe agredia. Afirmou que o acusado declarou que, se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Acrescentou que passou a ser perseguida pelo apelante.

Durante Escuta Especializada,
WALLACE WALLENCE RODRIGUES VALENTE
, filho da vítima, relatou

que:

"o papai sempre brigou com a mamãe, ele vai pra cima dela pra bater, mas não bate, ele xinga a mamãe de puta, vagabunda, eles estão separados, mas ele não aceita a separação e já me falou que não vai aguentar ver a mamãe com outro homem e que ele vai se matar, eu falei pra ele não fazer isso."

O acusado
IRANILDO DA COSTA RODRIGUES
foi revel.

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

É de nosso conhecimento que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a comprovação da prática delitiva, desde que seja coerente e esteja em harmonia com as demais provas dos autos. No caso, o depoimento prestado pelo filho da vítima durante a escuta especializada corrobora sua versão (ID 22294639), afastando a alegação de insuficiência probatória.

A esse respeito, leia-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(GRIFEI)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não restam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam ser invocadas em favor do apelante. Assim, não há fundamento para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 14/04/2025